Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHA MENOR. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DO ALIMENTADO. INOBSERVADOS. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido.
2. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo "status" social da família a que pertença.
3. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve-se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
4. Em atenção às particularidades do caso e tendo em vista o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, os alimentos fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo mostra-se mais compatível com as necessidades da menor e com a capacidade financeira do genitor.
5. Deu-se parcial provimento à apelação da alimentada/requerente. Sem fixação de honorários recursais. Observada a concessão da gratuidade de justiça na origem.